Tribunal: STF
Processo: ARE 1309837
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO. 
    1. A pretensão da parte autora de revisar o salário-de-contribuição de seu benefício previdenciário, readequando-o para o valor do teto estabelecido pelas EC n° 20/1998, e n° 41/2003, já foi questão submetida a julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal que, em 8/9/2010, julgou o RE 564.354/SE interposto pelo INSS. 
    2. Faz jus a tal revisão o segurado que teve seu o salário-de-benefício calculado em valor maior que o teto vigente antes das referidas emendas, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto. Ou seja, entendeu-se que o limite-máximo dos benefícios previdenciários é um elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, de forma que sempre que alterado, haverá a possibilidade de adequação do valor dos benefícios já concedidos. 
    3. Entretanto, cálculos elaborados pela Seção de Cálculos deste Tribunal não encontraram diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos.
    4. Não prospera o argumento de que o benefício em questão fora limitado pelo Menor Valor Teto e que a tese manifestada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE também implicaria a necessidade de afastamento desse limitador. 
    5. Os benefícios concedidos antes da vigência da Lei nº 8.213/91 estavam sujeitos a regramento de cálculo que dividia o salário-de-benefício em duas partes: (i) uma até o limite do Menor Valor Teto e (ii) outra superior a esse valor.
    6. O Menor Valor Teto consistia em regra de cálculo específica, que se incorporava ao saláriode-benefício, e cujo objetivo principal era limitar o valor da RMI de segurados que tiveram períodos de contribuições mais elevadas concentradas em data próxima à DIB e, consequentemente, ao PBC.
     7. O MVT é parte intrínseca ao cálculo da RMI, e não há qualquer amparo jurídico para o pedido de seu afastamento no cálculo do benefício da parte autora. Ainda que houvesse, estaria sujeita ao prazo decadencial.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 14 da EC 20/1998, 5ª da EC 41/2003 e ao art. 58 do ADCT.
    O recurso é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 564.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem afirmou que “cálculos elaborados pela Seção de Cálculos deste Tribunal não encontraram diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos”.
    Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual pela Súmula 279/STF.
    Além disso, o STF já firmou orientação no sentido de que, para o cabimento do recurso interposto com base na alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, seria imprescindível a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal, o que não ocorreu no presente caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília,16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator